Tribunal: TJES
Processo: 0018180-66.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento; Parcelas de benefício não pagas; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018180-66.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRO DUTRA XAVIER DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL E MÉDIA DO 2º DEDO DA MÃO ESQUERDA. AUXÍLIO ACIDENTE DEVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Faz jus ao auxílio-acidente se comprovado que o trabalhador veio a sofrer uma amputação traumática das falanges distal e média do 2° dedo da mão esquerda (indicador), durante o desempenho de suas atividades laborais na empresa de vínculo empregatício, ocasionando uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa. 2. Se apresenta proporcional pelo trabalho desenvolvido nos autos a fixação de 15% (quinze por cento) a título de honorários de sucumbência, não havendo que se falar em reforma em tal ponto, eis que devidamente sopesado de forma razoável entre os intervalos previstos no art. 85, § 3ª, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da sentença (ID nº 3008749 - fls. 257/269 pdf) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos de ação previdenciária de auxílio doença acidentário, ajuizada por ALESSANDRO DUTRA XAVIER DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a autarquia previdenciária a pagar o auxílio acidente mensal (art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97), a partir da cessação do auxílio doença acidentário (12/05/2016), devendo o seu pagamento ser suspenso em períodos de afastamentos em eventuais gozo de outros auxílios doenças pela mesma patologia, devendo voltar a ser pago tão logo cesse a incapacidade.

Em suas razões recursais (ID nº 3008749 - fls. 273/277 pdf) a autarquia previdenciária sustenta que a perícia judicial concluiu que a amputação da falange distal e média do 2° dedo da mão esquerda gerou redução da parcial e definitiva da capacidade laboral do trabalhador, mas concluiu que não prejudicou o exercício da atividade habitual de mecânico industrial.

Assenta que não se confunde, assim, deficiência de membro ou função, com incapacidade laborativa.

Argumenta não restar comprovada a diminuição dos ganhos do trabalhador após o acidente que justifiquem o deferimento de auxílio-acidente, sobretudo se este apresenta capacidade laborativa para desempenhar a mesma função (mecânico).

Alega, por tal razão, que deve ser reformada a sentença, porque não foi comprovada qualquer incapacidade para o trabalho.

Por fim, requer que sejam eventualmente reduzidos os honorários de sucumbência para o percentual mínimo previsto nos incisos do §3° do art. 85 do NCPC.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais, destacando, desde logo, que conforme lições de Ivan Kertzman, é importante lembrar que o auxílio-doença pode ser de 02 (dois) tipos, quais sejam, ordinário (ou previdenciário), de origem não-ocupacional, ou acidentário, oriundo do exercício de atividade laboral:

“[...] O auxílio-doença pode ser de dois tipos: a) Auxílio-doença acidentário – Quando decorrente de acidentes do trabalho e seus equiparados, doença profissional e doença do trabalho; b) Auxílio-doença ordinário (chamado também de previdenciário) – Em relação aos demais casos, de origem não-ocupacional. [...]”. (Curso Prático de Direito Previdenciário, 11 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. p. 403).

A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.

Pois bem, no caso dos autos, o laudo pericial (ID nº 3008749 - fls. 171/178 pdf) concluiu, ao analisar o fundamento técnico científico, que o “autor veio a sofrer uma amputação traumática das falanges distal e média do 2° dedo da mão esquerda (indicador), durante o desempenho de suas atividades laborais na empresa de vínculo empregatício”.

No exame do fundamento legal, por sua vez, o expert assentou que a referida amputação provocou uma “a redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor, face a diminuição de força de preensão da mão, ausência do movimento de pinça, embora o mesmo não venha a se enquadrar na normativa do Decreto n° 3068 do regulamento da Previdência Social (condições que dão direito recebimento de Auxílio Acidente). O nexo causal está presente, solenemente”.

Respondeu, ainda, da seguinte forma os quesitos apresentados pelo Juízo:

1 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: O autor sofreu uma amputação da mão esquerda.

2 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: O autor sofreu uma amputação de falanges distal e média do 2° dedo da mão esquerda, provocando uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor, face a diminuição de força de preensão da mão, ausência do movimento de pinça, embora o mesmo não venha a se enquadrar na normativa do Decreto n° 3068 do regulamento da Previdência Social (condições que dão direito ao recebimento de Auxílio Acidente). O nexo causal está presente, solenemente.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: O autor sofreu uma amputação de falanges distal e média do 2° dedo da mão esquerda, provocando uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor, face a diminuição de força de preensão da mão, ausência do movimento de pinça, embora o mesmo não venha a se enquadrar na normativa do Decreto n°3068 do regulamento da Previdência Social (condições que dão direito ao recebimento de Auxílio Acidente). O nexo causal está presente, solenemente.

4 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Considera-se uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor.

5 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta: Considera-se uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor

6 - A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Consolidada.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Reporta-se a data acidentária.

8 - A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?

Resposta: Sim.

9 - É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: Sem indicação de reabilitação profissional.

Infere-se, assim, que o laudo pericial é claro ao atestar que o apelado teve uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa e, ainda, confirma o nexo de causalidade entre a lesão experimentada e a atividade laboral executada.

Neste ponto, não se pode ignorar que “em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024140302035, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 31.1.2020).

Assim, tal como consignado na sentença, tem-se como inquestionável pela prova dos autos que o apelado se apresenta com a sua capacidade laborativa reduzida (ausência de movimento de pinça e diminuição força da mão), que embora não o torne incapacitado de forma integral, lhe exige um maior esforço para o exercício de sua atividade habitual de trabalho, ensejando, portanto, na aplicação da orientação consolida por meio do Tema 416, do STJ, ao dispor que:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Não por outro motivo que, em caso análogo ao ora posto, assim se manifestou esta eg. Corte de Justiça:

[..] AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. EXAME PERICIAL. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E AS SEQUELAS PARCIALMENTE INCAPACITANTES. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO PAGO. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Pelo que se extrai da documentação acostada e do laudo técnico pericial, o requerente sofreu acidente de trabalho que resultou em comprometimento da função da mão esquerda, devido amputação de um dedo e comprometimento severo de outros dois. 2. Agiu com acerto o magistrado sentenciante ao determinar a concessão de auxílio-acidente a partir da cessação do pagamento do auxílio-doença acidentário administrativamente reconhecido pela autarquia previdenciária. [...] 5. Remessa conhecida para confirmar a sentença. (Remessa Necessária nº 047150043660, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, DJ 7.3.2018 - destaquei).

E ainda:

ACIDENTE DO TRABALHO. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 3º DEDO DA MÃO DIREITA. PERÍCIA MÉDICA QUE NEGA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. POSIÇÃO MAJORITÁRIA DA CÂMARA, OBTIDA EM JULGAMENTOS COM COMPOSIÇÃO AMPLIADA, DE QUE EM RAZÃO DA PERDA ANATÔMICA, AINDA QUE MÍNIMA A LESÃO, É CABÍVEL O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PORQUE SE PRESUME A NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. CONVENIÊNCIA DE ADESÃO A ESSA POSIÇÃO EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. [...] Comprovado que, em virtude de acidente do trabalho, o segurado sofreu amputação da falange distal do 3º dedo da mão direita, que ocasionou redução mínima de sua capacidade laboral, sem impedi-la, devido é o auxílio-acidente, consoante a orientação jurisprudencial deste Tribunal. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91,observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício (STJ, RESP n. 1.729.555/SP. Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 09.06.2021. Tema 862). (TJSC; APL 5005004-40.2021.8.24.0005; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 30/05/2023 - destaquei).

ACIDENTE DO TRABALHO. ACIDENTE TÍPICO. LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (AMPUTAÇÃO PARCIAL DA FALANGE DISTAL DO DEDO POLEGAR). Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados. Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei nº 9.528/97, adquire lesão na mão esquerda, decorrente de acidente típico de trabalho, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa. [...] (TJSP; APL-RN 1032622-59.2022.8.26.0224; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Felipe Nogueira; DJ 1.6.2023 - destaquei).

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AJUDANTE GERAL. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 3º DEDO DA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso do obreiro provido. (TJSP; AC 1009936-17.2022.8.26.0566; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. João Negrini Filho; DJ 1.6.2023 - destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária. Acidente típico. Autor, no exercício da atividade laboral de auxiliar de serviços gerais, sofreu acidente que lhe causou a amputação de parte da falange distal do 4º dedo da mão direita. Prejuízo laboral não reconhecido pela perícia médica. Sentença de improcedência. Perda corporal, no entanto, ensejou redução da capacidade laboral do requerente, que desempenha atividade braçal. Necessidade de maior esforço para exercício de sua função. Auxílio-acidente é devido mesmo na hipótese de lesão mínima. Tema 416/STJ. Nexo causal demonstrado. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da EC nº 103/2019). Art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991. [...] Sentença reformada. Recurso do autor provido. Recurso do réu prejudicado. (TJSP; AC 1001421-51.2022.8.26.0094; Décima Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Shintate; DJ 22.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Amputação parcial do segundo dedo da mão esquerda. Redução parcial da capacidade laborativa. Artigo 86 da Lei nº 8.213/91. Requisitos para a concessão do benefício preenchidos. O segurado faz jus ao auxílio-acidente quando lograr comprovar lesão decorrente de acidente de qualquer natureza e sequelas que impliquem na redução permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Exegese do artigo 86, caput, da Lei Federal nº 8.213/91. Caso concreto em que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que houve redução parcial e permanente da capacidade laboral do segurado, fazendo, jus, portanto, à pretensão de implementação do benefício previdenciário. Exegese do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.109.591/SC, estabelecendo paradigma de julgamento. Precedentes. O nível do dano não interfere na concessão do benefício, que será devido ainda que mínima a lesão, de acordo com a jurisprudência desta câmara e do egrégio STJ. Ainda, também de acordo com o entendimento firmado nesta câmara, a ausência de enquadramento da lesão no anexo III do regulamento da previdência social (Decreto nº 3.048/99), por si só, não impede a concessão do auxílio-acidente, desde que comprovada hipótese prevista no artigo 86 da Lei nº 8.213/91. [...] (TJRS; AC 5000028-70.2015.8.21.0138; Tenente Portela; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; DJERS 02/03/2023 - destaquei).

Fixadas, portanto, tais premissas, concluiu acertadamente a sentença que “aflora-se o direito da autora de receber o benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, vez que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, ou seja, o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa”, nos termos do art. 86, da Lei 9.528/97.

Assentou, ademais, que “em relação à data de início do pagamento do auxílio acidente, este benefício há que ser pago a partir da data da cessação do auxílio doença, segundo o prelecionado no § 2° do art. 86 da Lei 8.213/91. Logo, é devido ao autor o auxílio acidente, a partir de 12/05/2016, ou seja, o dia seguinte ao da cessação do auxílio doença acidentário NB - 6 13.007.442-9 (vide CNIS, às fls. 53)”.

Por fim, se apresenta proporcional pelo trabalho desenvolvido nos autos a fixação de 15% (quinze por cento) a título de honorários de sucumbência, não havendo que se falar em reforma em tal ponto, eis que devidamente sopesado de forma razoável entre os intervalos previstos no art. 85, § 3ª, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença proferida.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ). Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais a serem suportados serão majorados de 15% para 18% (dezoito por cento).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2023 às 18:04:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46457302062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR